Tribunal: TJDFT
Processo: 0732952-19.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0732952-19.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA AGRAVADO: MEGAVISION ELETRONICA LTDA, KLEITON CAVALCANTE GADELHA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por Banco Bradesco contra a decisão proferida pelo Juízo da 7a Vara Cível de Brasília, que, nos autos da ação de cumprimento, indeferiu o pedido de expedição de ofício à Secretaria de Fazenda do Distrito Federal, formulado pelo exequente, com a finalidade de verificar se o devedor possui imóveis cadastrados em nome próprio (ID 165254082, autos de referência). Narra o agravante que realizou pesquisas extrajudiciais e judiciais a fim de encontrar bens do devedor passíveis de constrições, mas não obteve êxito. Argumenta que o indeferimento do pedido de expedição de ofício à Sefaz-DF não se coaduna com os princípios da economia processual e da celeridade. Cita precedentes deste e. Tribunal. Assinala que no Distrito Federal existem imóveis de elevado valor econômico pendentes de regularização, portanto, sem registro no Cartório de Registro de Imóveis. Contudo, são inscritos na Secretaria de Fazenda, para lançamento de IPTU. Posto isso, requer a atribuição de efeito suspensivo ativo/tutela antecipada, para que seja expedido ofício à Secretaria de Estado e Fazenda – SEFAZ-DF, para que informe se o executado/agravado possui imóvel não registrado em cartórios. No mérito, pugna pela reforma da decisão. Preparo recolhido no ID 49964983. É o relatório. DECIDO. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). O art. 995 do Código de Processo Civil, por sua vez, estabelece que a atribuição de efeito suspensivo ao recurso restringe-se aos casos em que a imediata produção dos efeitos da decisão possa trazer risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Eis o teor da decisão impugnada, no que interessa ao objeto do agravo, in verbis: O exequente requer a expedição de ofício à Secretaria de Fazenda do Distrito Federal visando obter informações sobre a existência de imóvel cadastrado em nome da parte executada, justificando o pedido na peculiaridade da situação fundiária no DF. Todavia, nada há nos autos que indique a probabilidade da existência de imóvel, ainda que irregular, cadastrado no nome da parte devedora. As pesquisas já realizadas, inclusive junto à Receita Federal pelo sistema INFOJUD e ao e-RIDF (ID 58948025), mostraram a ausência de patrimônio da parte. A realização de diligências pelo Poder Judiciário deve ser amparada em critério de razoabilidade, sob pena de onerar o juízo com providências que cabem ao autor da demanda. Neste sentido, inclusive é o entendimento já expressado pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ), relacionados à utilização do sistema BACENJUD e suas reiterações (REsp 1.137.041/AC, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, DJe 28/6/2010; REsp 1.145.112/AC, Rel. Ministro Castro Meira, DJe 28/10/2010). Ante o exposto, INDEFIRO o requerimento. Conforme relatado, o agravante pleiteia a concessão de tutela antecipada, para que seja expedido ofício à Secretaria de Estado e Fazenda – SEFAZ-DF, para que esta informe se o executado/agravado possui imóvel não registrado em cartórios. Ao menos em análise perfunctória, entendo que há probabilidade do direito alegado, para conceder a tutela antecipada recursal pretendida pelo agravante, pois conforme se extrai dos autos de origem foram realizadas diversas tentativas de localização de bens penhoráveis, porém sem sucesso. Foram realizadas pesquisas via BACENJUD, RENAJUD, ERIDF, INFOJUD (IDs: 58948025, 164012166, 164012169, 164012167, 164012168, 163888319), todas infrutíferas. Nesse contexto, o pedido de expedição de ofício à SEFAZ-DF é razoável, uma vez que, além do esgotamento dos meios ordinários para a localização de bens penhoráveis, é cediço que no Distrito Federal há diversos imóveis pendentes de regularização, os quais não possuem registro no Cartório de Imóveis e, nesses casos, as buscas realizadas pelo ERIDF não são efetivas, pois não alcançam imóveis irregulares. Não obstante, os imóveis nessa condição costumam estar cadastrados junto à SEFAZ-DF, a fim de viabilizar a cobrança de IPTU, de sorte que o pedido do agravante encontra amparo. Nesse sentido, confira-se julgados deste e. Tribunal, in verbis: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE ATIVOS. FRUSTRAÇÃO DE DILIGÊNCIAS. LOCALIZAÇÃO DE IMÓVEIS IRREGULARES. OFÍCIO À SEFAZ. CABIMENTO. DECISÃO REFORMADA. 1. O dever de cooperação dos sujeitos do processo, previsto no art. 6o do CPC/15, exige do julgador uma postura ativa, capaz de facilitar que a demanda atinja o fim a que se destina, mediante a utilização dos inúmeros mecanismos que o Magistrado detém para o exercício da função jurisdicional, que não são disponíveis, em geral, aos cidadãos. 2. A pesquisa realizada junto ao sistema informatizado dos Ofícios de Registro de Imóveis - ERIDF não alcança os imóveis irregulares, que não possuem registro no fólio real. 3. No caso, restaram frustradas as diversas tentativas de localização de ativos em nome da Executada/Agravada nos sistemas à disposição das partes e do juízo, quais sejam, RENAJUD, INFOJUD e ERIDF, além de não ter surtido efeito, para a satisfação do crédito, a suspensão da carteira de habilitação da devedora. 4. Nesse contexto, mostra-se cabível a expedição de ofício à SEFAZ - Secretaria de Fazenda do DF, com vistas à localização de imóveis irregulares em nome da devedora, os quais, embora não matriculados nos Ofícios de Registro de Imóveis, possuem valor econômico e podem estar cadastrados na SEFAZ, para fins de cobrança de IPTU. 5. Agravo de Instrumento conhecido e provido (Acórdão 1386574, 07250317720218070000, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 18/11/2021, publicado no DJE: 30/11/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DILIGÊNCIA. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO. SEFAZ. BENS. DIREITOS POSSESSÓRIOS. DEVEDORA. POSSIBILIDADE. 1. O deferimento de diligências efetivas para a satisfação da dívida exequenda não encontra óbice legal. Outrossim, com base no princípio da cooperação, é possível o deferimento de medida pertinente quando outro meio de pesquisa, como o Sisbajud, não foi bem sucedido. 2. Exauridos os meios à disposição do credor para a localização de bens que satisfaçam a execução, é possível invocar o auxílio do Judiciário para obtenção de informações que não seriam disponibilizadas ao exequente pelos órgãos que as obtém, a exemplo expedição de ofício à SEFAZ/DF para que informe se existem imóveis cadastrados em nome do devedor. 3. Deu-se provimento ao recurso (Acórdão 1706785, 07061499620238070000, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 24/5/2023, publicado no DJE: 29/6/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO À SECRETARIA DE FAZENDA DO DISTRITO FEDERAL. INFORMAÇÕES SOBRE IMÓVEIS IRREGULARES. PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO, DA RAZOABILIDADE E DA EFETIVIDADE DA EXECUÇÃO. ESGOTAMENTO DAS DILIGÊNCIAS VIÁVEIS AO CREDOR. 1. Os vetores normativos emanados dos princípios da cooperação, da razoabilidade e da efetividade da execução devem nortear a condução pelo magistrado dos processos que estão sob seu crivo, de modo que, esgotados os meios ordinários possíveis, viável a expedição de ofício à Secretaria de Fazenda do Distrito Federal - SEFAZ/DF, a fim de obtenção de informações acerca de eventual existência de imóveis irregulares em nome da parte executada, para fins de constrição e, consequentemente, satisfação crédito. 2. Diante das particularidades da causa que demonstram o esforço da parte agravante de encontrar bens da devedora capazes de satisfazer o crédito, exauridos os meios extrajudiciais que lhe são disponíveis, o provimento do recurso revela-se plausível. 3. Agravo de instrumento provido. (Acórdão 1674996, 07367874920228070000, Relator: ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 8/3/2023, publicado no PJe: 18/3/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) À vista disso, “reputa-se razoável a expedição de ofício à SEFAZ-DF diante do esgotamento das vias ordinárias para a localização de bens penhoráveis e ante a peculiaridade da situação fundiária no Distrito Federal, [...]. 3. Agravo de Instrumento conhecido e provido. (Acórdão 1649934, 07336843420228070000, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 6/12/2022, publicado no PJe: 16/12/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.)”. Com essas considerações, DEFIRO o pedido de antecipação de tutela recursal (art. 1.019, inciso I, segunda parte, CPC), para que seja expedido ofício à Secretaria de Estado e Fazenda – SEFAZ-DF, para que esta informe a existência ou não de imóveis não registrados em cartório em nome do executado/agravado. Publique-se. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos (art. 1.019, II, do CPC). Comunique-se ao Juízo de 1a instância. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator